Tribunal: TJSP
Processo: 0063774-92.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0063774-
92.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER LIMA DE
AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
2
Apelação no 0063774-92.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Wagner Lima de Amorim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15033
Apelação. Arts. 15 e 16, caput, IV, do Estatuto do
Desarmamento. Desclassificação da conduta descrita no art.
16, IV, para o tipo do art. 12. Materialidade e autoria
comprovadas. Regime inicial aberto. Conversão da pena
privativa de liberdade a pena restritiva de direitos. Pedido de
não inclusão no rol dos culpados afastado. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 241/246
que julgou procedente a ação contra WAGNER LIMA DE AMORIM e lhe impôs
uma pena de 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime dos arts. 15 e 16, caput, inciso IV, do
Estatuto do Desarmamento.
A denúncia foi oferecida (fls.105/108) e recebida às fls. 173. O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 184/195). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento (fls. 231/237) e sobreveio a r. sentença condenatória (fls.
241/246), contra a qual WAGNER se insurge.
Inconformado, o réu pugna por sua absolvição pelo crime
previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento e requer, ainda, que se deixe de lançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
3
seu nome no rol dos culpados. Subsidiariamente, requer a substituição do regime para o
aberto (fls. 255/265).
Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja desprovida a
apelação (fls. 273/278).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento
do recurso do acusado (fls. 285/289).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 1o de agosto de 2016, por
volta de 00h15, na Avenida Lins de Vasconcelos, 2461, Vila Mariana, WAGNER
LIMA DE AMORIM, efetuou disparo de arma de fogo, em lugar habitado e em
direção à via pública, contra veículo Fiat Bravo pertencente a FÁBIO RIBEIRO
JULIANI.
Narra-se que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima
descritas, WAGNER, possuía 01 (uma) espingarda da marca Maclin, calibre .22, com
numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, portava outras 05 (cinco) munições íntegras de calibre .9mm, 03 (três)
munições íntegras de calibre .45 e 01 (uma) munição de calibre .44, todas de uso
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Afirma-se, ainda, que possuía no interior de sua residência, 01
(um) revólver calibre .32, marca Taurus, de numeração KL81635 e 01 (um) revólver
calibre .38, marca Taurus, de numeração LC589410, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
4
Por fim, o réu possuía, também no interior de sua residência,
342 (trezentas e quarenta e duas) munições íntegras de calibre .22, 75 (setenta e cinco)
munições íntegras de calibre .32, 27 (vinte e sete) munições íntegras de calibre .7.65,
110 (cento e dez) munições íntegras de calibre .38, 01 (uma) munição de calibre .38
especial e 02 (duas) munições calibre .12, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo foi apurado, o denunciado estava em sua residência
quando efetuou o disparo de arma de fogo em direção ao Fiat Bravo, o qual se
encontrava estacionado em via pública. Em razão disso, policiais militares foram
acionados via COPOM, dirigindo-se ao local, momento em que verificaram que o tiro
havia sido disparado de um sobrado, cuja parte superior é a residência de propriedade
do denunciado.
Em seguida, os polícias militares ingressaram na residência do
réu, ocasião em que lograram êxito em localizar armas de fogo e munições de uso
permitido e restrito.
Quando questionado, WAGNER confessou que efetuou o
disparo, por se encontrar embriagado e irritado. Afirma, ainda, possuir o registro de
todas as armas, mas apenas apresentou o registro do Ministério do Exército de 01 (uma)
pistola de calibre .380mm (fl. 26).
Por tais fatos, foi denunciado como incurso no art. 16, parágrafo
único, inciso IV, art. 16, caput, por três vezes em concurso formal, no art. 12, por oito
vezes, também em concurso formal, todos da Lei no 10.826/03, bem como no art. 15 da
Lei no 10.826/03, em concurso material com os anteriores, nos termos do art. 69 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
5
Após regular instrução processual penal, foi condenado,
recebendo uma pena total de 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto,
bem como o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 15 e
16, caput, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, e foi absolvido da imputação de
cometimento dos delitos constantes dos arts. 16, caput, por três vezes, em concurso
formal, e 12, por oito vezes, em concurso formal, ambos da Lei no. 10.826/03, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).
De início cumpre salientar que de rigor o parcial provimento do
recurso.
O relatório de fls. 63, bem como o posterior laudo de fls. 150,
atestam que a espingarda, calibre .22, da marca Maclin, a qual foi o objeto do crime do
art. 16, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, estava “sem numeração aparente”.
Contudo, a redação legal é clara e imputa pena ao réu que “portar,
possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” (g.n.).
Pode-se extrair que a forma como foi atestada pelos laudos, “sem
numeração aparente”, não se enquadra a norma em questão, bem como é inconcebível
enquadrá-la por meio analogia, visto que o direito penal proíbe a analogia in malam
partem.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal, em caso análogo:
“ESTATUTO DE DESARMAMENTO. Apelação
criminal defensiva. Desclassificação do delito para o previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
6
no art. 12 da Lei no 10.826/2003, pois não se trata da hipótese
do art. 16, parágrafo único, IV, da mesma Lei, que exige que o
agente porte, possua, adquira, transporte ou forneça arma de
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação
raspado,
suprimido
ou
adulterado.
Contrariamente, a perícia concluiu que a espingarda de uso
permitido encontrava-se sem marca ou numeração aparentes,
circunstância não abrangida pelo tipo. Em consequência,
possível a extinção da punibilidade, em razão da abolitio
criminis temporária prevista no seu art. 32. Recurso provido”.
(Apelação Criminal 0004519-74.2009.8.26.0431; Relator (a):
Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal
Extraordinária; Foro de Pederneiras - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 14/02/2014; Data de Registro: 15/02/2014).
Em contrapartida, somente o atestado de que o apelante se trata de
colecionador, atirador e caçador (v. fls. 196/218), não o concede aval para ter posse de
arma sem autorização específica para cada arma.
E em breve análise dos documentos apresentados, pode-se inferir
que WAGNER não tem autorização legal da posse da arma em questão, uma
espingarda, calibre .22, da marca Maclin.
Portanto, a vista dos fatos, em que pese não tenha havido a
adulteração da arma, o réu não possui o seu registro. Dessa forma, deve-se desclassificar
a sua conduta para o tipo do art. 12, do Estatuto do Desarmamento.
Vale salientar que, os tipos penais contidos na Lei no 10.826/03,
que revogou a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
7
segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos,
indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo
de um dos tipos penais contidos na lei, basta para a consumação do crime. É irrelevante
qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo perigo à
coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 'O
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de
portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica
a conduta' (AgRg no REsp 1.154.430/SP, Rel. Min. OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/06/2013). 2. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
1011966/ES, C. 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 02/02/2017).
Quanto ao delito de disparo de arma de fogo, em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
8
ausência de insurgência recursal, atento que a materialidade e a autoria delitiva restaram
cabalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), boletim de
ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 21/27), pelos laudos periciais
(fls. 110/172), bem como pela prova oral colhida, tendo havido inclusive confissão do
apelante.
Enfim, presente este espectro, a condenação era mesmo medida de
rigor, já que pautada na vertente preponderante do conjunto probatório.
Passa-se, portanto, para a dosimetria.
Na primeira fase, a pena de ambos delitos, artigo 12 e 15 da Lei
no 10.826/03, devem ser fixadas no mínimo legal, sendo, respectivamente, 01 (um) ano
e 10 (dez) dias multa e 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, pondero a atenuante da confissão, a qual não
reflete na pena em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição de pena a serem ponderadas.
Com fundamento no art. 69, do CP, as reprimendas devem ser
somadas totalizando a pena de 03 (três) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa.
Quanto ao regime, visto se tratar de réu primário, considerando
o quantum da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a fixação do
aberto.
Ressalto que a transação penal não é cabível, posto que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063774-92.2016.8.26.0050 -Voto no 15033
9
está diante de infração de menor potencial ofensivo, e seria inócua, considerando que
seu objetivo é evitar o dispêndio de energia com o processo.
Todavia, com a redução da pena, verifico a possibilidade de
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (cf. art. 44, do CP), e
a fixo em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo, vigente à época dos fatos e devidamente atualizado,
valor que será destinado a instituição oportunamente indicada pelo r. juízo da execução.

No que tange ao pedido de que se deixe de lançar o nome do réu
no rol dos culpados, observo a impossibilidade, visto tratar-se de um procedimento
estritamente processualístico, a qual não tem relação com a primariedade, residência
fixa e trabalho certo, como sugeriu a defesa.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto por WAGNER LIMA DE AMORIM, desclassificando a conduta prevista
no art. 16, caput e inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, para o tipo do art. 12 do
mesmo Diploma, reduzindo por conseguinte sua pena final para 03 (três) anos de
detenção em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa mantido seu valor unitário no
piso legal, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, mantendo-
se, no mais, a r. sentença proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator